Tribunal: STF
Processo: Rcl 58536
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo ESPÓLIO DE EUGÊNIO LOPES BUCH, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, proferida nos autos da Apelação Cível 0058046-16.2011.4.01.3400, afirmando violação do entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, alegando, em resumo (doc. 1):



    “Trata-se na origem de ação indenizatória ajuizada em face da União em razão de cumprimento integral de prisão, por parte do Falecido, advinda da execução provisória de sentença penal não transitada em julgado, cuja punibilidade veio a ser declarada extinta pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal por decisão do Eg. Superior Tribunal de Justiça. 



    Em 1997, o Falecido foi condenado na Ação Penal n. 87.00.17826-8, da 1ª Vara Federal Criminal de Florianópolis, às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 160 dias-multa, à razão de 1/5 do salário mínimo, impostas pela prática da conduta descrita no art. 312, § 1º, combinado com os artigos 71, caput, e art. 327, §2º, todos do Código Penal, sendo-lhe concedido o direito de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso.



    Contra essa decisão, tanto a Defesa como o Ministério Público Federal interpuseram recurso de Apelação Criminal ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, porém ambos os apelos foram improvidos, sendo então, em 10/10/2002, certificado o trânsito julgado da decisão para a Acusação. 



    A Defesa do Falecido, no entanto, ainda interpôs Recursos Especial e Extraordinário, sendo o primeiro admitido e o segundo negado seguimento, o que deu ensejo à interposição, ainda, de Agravo de Instrumento contra a decisão que não o admitiu. 



    Antes da remessa dos autos ao Eg. Superior Tribunal de Justiça, em razão do juízo positivo de admissibilidade do Recurso Especial, o Eg. Tribunal Regional Federal da 4.ª Região determinou a extração de traslado de peças para a execução provisória do julgado. 



    Assim ocorrendo, foi autuado no juízo de primeira instância o processo de Execução Penal Provisória n. 2003.72.00.001399-3, que tramitou perante a 1.ª Vara Federal Criminal de Florianópolis, sendo então iniciada a execução provisória da pena a partir de 21/03/2003, quando o Falecido teve a sua liberdade cerceada antes do trânsito em julgado da decisão na aludida ação penal. 



    De forma concomitante, os autos principais ascenderam ao Eg. Superior Tribunal de Justiça, no qual foram autuados como REsp 527.903/SC e distribuídos automaticamente em 23/06/2003. Decorridos mais de 6 anos, o Eg. Tribunal da Cidadania, em decisão publicada aos 18/11/2009, declarou extinta a punibilidade em razão da superveniente prescrição da pretensão punitiva estatal (DOC. 04), nos termos dos artigos 117, inciso IV; 109, inciso III; 110, caput; e 119, todos do Código Penal, cujo trânsito em julgado foi certificado em 27/01/2010. 



    Deste modo, por força da temerária determinação do Eg. Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, o Falecido foi recolhido ao sistema penitenciário em 21/03/2003 para o cumprimento antecipado da sanção corporal que lhe foi imposta, resgatando-a integralmente com a restrição da sua liberdade de locomoção até o mês de março de 2007 (DOC. 05), período no qual, além de ter sido afastado das suas atividades laborais e do convívio social, em especial de seus familiares, esteve sujeito a todos os dissabores inerentes às penas privativas de liberdades, mormente aqueles decorrentes das condições insalubres dos estabelecimentos prisionais pátrios, expondo-se, inclusive, a perigo à sua integridade física. 



    Considerado o inegável abalo suportado, e não havendo no ordenamento jurídico outro instrumento apto à reparação do prejuízo causado pela temerária decisão tomada pelo Estado, o Falecido ajuizou ação de indenização por danos morais em face da União, com fundamento no art. 186 c/c art. 927, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil, bem como no art. 37, §6.º, da Constituição Federal. 



    Por meio de r. Sentença proferida em 05/11/2012 nos autos da Ação Cível n. 0058046-16.2011.4.01.3400, o MM.º Juízo da 16.ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal julgou improcedente a pretensão, dando azo à interposição de recurso de Apelação para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    Naquela egrégia Corte, a insurgência do Falecido manifestada nessa Apelação foi distribuída em 28/01/2013, sendo o mérito analisado pela Col. 5.ª Turma apenas em 16/03/2021, ocasião em que o Recurso foi improvido, conforme elucida a ementa do julgado, ato ora reclamado:



    [...]



    Antecipando as mais respeitosas vênias aos fundamentos declinados, demonstrar-se-á adiante, de maneira breve, porém, evidente, que o v. Acórdão Reclamado é nulo em razão de flagrante afronta ao entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 07/11/2019, quando concluído o julgamento das Ações Diretas de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54. 



    [...]



    No caso, busca-se garantir a autoridade da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54 em 07/11/2019, cujos fundamentos foram externados em acórdão publicado em 12/11/2020, ocasião em que o Pretório Excelso, ao declarar a constitucionalidade do art. 273 do Código de Processo Penal, assentou a incompatibilidade da execução provisória da pena privativa de liberdade com o ordenamento constitucional estabelecido após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 



    Contudo, tal entendimento, dotado de eficácia erga omnes e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal e do art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/1999, foi desconsiderado pela Col. 5.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região no Ato Reclamado. 



    Cumpre consignar que o v. Acórdão Reclamado foi impugnado por meio do cabível Recurso Especial, insurgência não admitida pela Vice-Presidência do Eg. TRF da 1ª Região, o que deu ensejo à interposição de Agravo em Recurso Especial, autuado no Eg. Superior Tribunal de Justiça como AREsp 2.114.070/DF. “



    Requer, ao final, o “deferimento da liminar para que seja determinada a suspensão do andamento do processo na origem (processo n. 0058046-16.2011.4.01.3400), que tramita atualmente no STJ” e, no mérito, “a procedência da presente Reclamação, declarando-se a nulidade do v. Acórdão proferido pela Col. 5.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região no julgamento da Apelação Cível n. 0058046-16.2011.4.01.3400, determinando-se que outro seja proferido em conformidade com a regra de presunção de inocência, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs 43, 44 e 54.”



    É o relatório. Decido.



      A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 20/03/2023, sendo o Recurso Especial interposto contra a decisão reclamada julgado e não acolhido pelo STJ em 06/03/203, não havendo certificação do trânsito em julgado. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A decisão reclamada tem a seguinte ementa de julgamento (eDoc. 12):



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PRISÃO EM DECORRÊNCIA DE CONDENAÇAO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRECEDENTES DO STF ATÉ FEVEREIRO DE 2009 QUE A PERMITIAM. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (RETROATIVA) PELO STJ OCORRIDA ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL E A DECISÃO DA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO INESCUSÁVEL QUANDO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Insurge-se o apelante contra a decisão do juízo de 1º grau que não reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado pelo tempo que o apelante cumpriu pena provisória em decorrência de crime cuja pretensão punitiva veio a ser declarada prescrita pelo STJ.



    2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, após sopesar, com base na pena concreta, sem o cômputo majorante da continuidade delitiva, que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (retroativa) se daria após o interregno de 8 anos, identificou que a última causa interruptiva ocorreu em 01/10/1997, quando publicada a sentença condenatória recorrível, de sorte que, até a à decisão da corte superior, lavrada em 11/11/2009, já havia ocorrido a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa.



    3. Da análise detida dos autos, contudo, é de se concluir que a prisão, tal como decretada, ainda que posteriormente tenha havido a extinção da punibilidade do réu, não enseja, por si só, o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, sendo ônus do autor comprovar a existência de excesso, abuso de autoridade, erro inescusável ou vício que contamine o ato de constrição da liberdade, o que não ocorreu na hipótese.



    4. No caso sub judice, a prisão foi lícita. Entre a publicação da sentença condenatória (01/10/1997) e a publicação do acórdão condenatório recorrível (14/09/2000) ou o início do cumprimento provisório da pena (21/03/2003) não havia decorrido o prazo prescricional da pretensão punitiva, de 8 anos.



    5. Entre o início da execução provisória da pena, em 21/03/2003, até março 2007, quando o réu foi alegadamente solto, vigorava o entendimento do STF no sentido de que era possível o cumprimento provisório da pena em decorrência de condenação em segunda instância, pelo que não há que se falar em erro judiciário quanto ao ponto.



    6. Por conseguinte, em 21/03/2003, quando do início do cumprimento provisório da pena, vejo que não havia decorrido o prazo da prescrição da pretensão punitiva de 8 anos, considerando que a publicação do acórdão condenatório recorrível, ocorrida em 14/09/2000, também era apta para interrupção do prazo prescricional, conforme entendimento hoje vigorante (STF. Plenário. HC 176473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27/04/2020). Ademais, ainda que esse não fosse o entendimento majoritário da época (como parece ter entendido o STJ, ao eleger a data da publicação da sentença condenatória como último marco interruptivo), a execução iniciou-se (21/03/2003) antes de decorrido o prazo de 8 anos contados da publicação da sentença condenatória (01/10/1997).



    7. Nesse ínterim, oportuno ainda observar que, ao tempo em que vigia o entendimento do STF pela possibilidade da execução provisória da pena (de 1988 até fevereiro/2009, bem como de fevereiro/2016 a novembro/2019) existia ainda importante celeuma doutrinária e jurisprudencial a respeito da aptidão do início do cumprimento de pena provisória interromper a prescrição da pretensão punitiva, ao teor do art. 117, VI, do CP (dispositivo que sempre foi tratado como sendo relativo apenas à prescrição da pretensão executória, embora sem discriminação expressa pelo Código Penal). Isto porque as decisões outrora proferidas pelo STF permitindo a execução provisória da pena após o pronunciamento de segunda instância imporiam, no entender de alguns, um novo marco interruptivo, que impediria o decurso do prazo prescricional com o início do cumprimento provisório da pena, tendo em vista a ausência de inércia estatal. Por todos, o TRF da 4ª Região: “esgotado o segundo grau de jurisdição e iniciada a execução – ainda que provisória –, não há como reconhecer inércia estatal em punir o acusado” (TRF-4 - EP: 50143576720184047000 PR 5014357-67.2018.4.04.7000, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 11/07/2018, OITAVA TURMA).



    8. Ou seja, adotando-se esse entendimento, o início da execução provisória da pena, em 21/03/2003, também interromperia o prazo prescricional, ao teor do art. 117, VI, do CP. Embora se reconheça que essa premissa não fosse majoritária, serve para reforçar que não ocorreu erro judiciário inescusável ou vício que contamine o ato de constrição ou sua manutenção até março de 2007, tendo em conta a controvérsia jurisprudencial que era incidente acerca dos marcos interruptivos da prescrição.



    9. Em conclusão, o fato de posterior prescrição da pretensão punitiva ter sido reconhecida pelo STJ não implica em nenhum tipo de direito a indenização pelo demandante, até porque nem mesmo a absolvição geraria o direito à pretendida indenização, sendo certo que a prisão em virtude da condenação em segunda instância e o início do cumprimento da pena provisória se deram de forma regular, à luz do entendimento do STF à época, não havendo propriamente erro judiciário, nem mesmo na manutenção da prisão até março de 2007, considerando que não era pacífico o entendimento acerca da aptidão do acórdão condenatório confirmatório (no caso, publicado em 14/09/2000) para interromper a prescrição, e havia relevante celeuma doutrinária e jurisprudencial acerca da possibilidade de interrupção do prazo da prescrição da pretensão punitiva pelo início do cumprimento provisório da pena (no caso, iniciada em 21/03/2003).



    10. Assim, não tendo ocorrido erro inescusável do Judiciário, é irrelevante o fato de o autor ter ficado preso após o prazo prescricional considerado a posteriori pelo STJ na análise da prescrição retroativa, pois até então não havia sido prolatada decisão nesse sentido, uma vez que, até que o Juízo competente, analisando a questão, reconheça e pronuncie a prescrição, o mandado de prisão deve ser cumprido, como ocorreu.



    11. Apelação não provida.”



    Os paradigmas de controle invocados são as decisões proferidas nas ADCs 43, 44 e 54, com a seguinte ementa de julgamento:



    PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicional o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.



    No julgamento conjunto das ações declaratórias de constitucionalidade, ocorrido em 07/11/2019, declarou-se a constitucionalidade do art. 283, do Código de Processo Penal, a exigir o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o início do cumprimento da pena criminal. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente reclamação, por não haver estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    A questão discutida na origem é a existência de responsabilidade civil objetiva do Estado pelo cumprimento provisório de pena por réu não condenado definitivamente, havendo extinção desta pelo reconhecimento da prescrição em abstrato pelo Superior Tribunal de Justiça. O fundamento é a posterior declaração, pelo Supremo Tribunal Federal, da constitucionalidade da exigência de trânsito em julgado da sentença penal condenatória como requisito para o início do cumprimento da pena criminal, objeto da decisão conjunta das ADCs 43, 44 e 54.



    Ou seja, o argumento central do pedido indenizatório é a responsabilidade do Estado pelo cumprimento provisório de pena criminal, fundado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, então observada pelos Tribunais brasileiros. 



    E, sobre a análise da legalidade da conduta do Estado, para fins de aferição de responsabilidade, assim fundamentou-se a decisão reclamada:



    “Primeiramente, importante pontuar que o Supremo Tribunal Federal, desde 1988, mudou de posição três vezes no que diz respeito à possibilidade de cumprimento provisório da pena em decorrência de condenação em segunda instância (HC 84078, de 05/02/2009; HC 126292, de 17/02/2016; ADCs 43, 44 e 54, de 07/11/2019), sendo certo que, no período que importa à hipótese (de 1998 até fevereiro de 2009) entendia pela possibilidade da dita execução provisória, sem prejuízo do entendimento hodierno em sentido diverso.



    Assim, até fevereiro de 2009, antes mesmo da soltura do autor – o que ocorreu em março de 2007, consoante o próprio narra – o STF entendia que era possível a execução provisória da pena:



    (...)



    Assim sendo, entre o início da execução provisória da pena, em 21/03/2003, até março de 2007, quando o réu foi alegadamente solto, vigorava o entendimento do STF no sentido de que era possível o cumprimento provisório da pena em decorrência de condenação em segunda instância, pelo que não há que se falar em erro judiciário quanto ao ponto, ou seja, quanto à determinação do cumprimento provisório da pena.



    (...)



    Nesse ínterim, oportuno ainda observar que, ao tempo em que vigia o entendimento do STF pela possibilidade da execução provisória da pena (de 1988 até fevereiro de 2009, bem como de fevereiro/ 2016 a novembro/2019) existia ainda importante celeuma doutrinária e jurisprudencial a respeito da aptidão do início do cumprimento de pena provisória interromper a prescrição da pretensão punitiva, ao teor do art. 117, VI, do CP (dispositivo que sempre foi tratado como sendo relativo apenas à prescrição da pretensão executória, embora sem discriminação expressa pelo Código Penal). Isto porque as decisões outrora proferida pelo STF permitindo a execução provisória da pena após o pronunciamento de segunda instância imporiam, no entender de alguns, um novo marco interruptivo, que impediria o decurso do prazo prescricional com o início do cumprimento provisório da pena, tendo em vista a ausência de inércia estatal.  (...)



    Ou seja, adotando-se esse entendimento, o início da execução provisória da pena, em 21/03/2003, também interromperia o prazo prescricional, ao teor do art. 117, VI, do CP. Embora ser reconheça que essa premissa não fosse majoritária, serve para reforçar que não ocorreu erro judiciário inescusável ou vício que contamine o ato de constrição ou sua manutenção até março de 2007, tendo em conta a controvérsia jurisprudencial que era incidente acerca dos marcos interruptivos da prescrição.



    Concluo, portanto que, na hipótese, o fato de posterior prescrição da pretensão punitiva ter sido reconhecida pelo STJ não implica em nenhum tipo de direito a indenização pelo demandante, até porque nem mesmo a absolvição geraria o direito à pretendida indenização, sendo certo que a prisão em virtude da condenação em segunda instância e o início do cumprimento da pena provisória se deram de forma regular, à luz do entendimento do STF à época, não havendo propriamente erro judiciário, nem mesmo na manutenção da prisão até março de 2007, considerando que não era pacífico o entendimento acerca da aptidão do acórdão condenatório confirmatório (no caso, publicado em 14/09/2000) para interromper a prescrição, e havia relevante celeuma doutrinária e jurisprudência acerca da possibilidade de interrupção do prazo da prescrição da pretensão punitiva pelo início do cumprimento provisório da pena (no caso, iniciada em 21/03/2003).”



    Percebe-se que os paradigmas de controle invocado não são afastados ou afrontados pela decisão reclamada, que é clara ao afirmar que o cumprimento da pena, então realizado na modalidade provisória, teve por fundamento a posição da CORTE à época sobre a matéria.



    A decisão reclamada, de forma fundamentada, não afastou o entendimento desta Suprema Corte emitido em decisão posterior aos fatos apurados na ação indenizatória, mas apenas justificou a inexistência de ato ilícito do Estado ao aplicar o entendimento então dominante a respeito da matéria.



    A pretensão apresentada nesta reclamação, em termos finais, busca dar verdadeira eficácia retroativa aos paradigmas, para afirmar a ilicitude da prisão então fundamentada na jurisprudência dominante. E tal eficácia retroativa, para fins de tornar ilícito o que era, então, aceito pelo próprio Supremo Tribunal Federal, para fins de atribuição de responsabilidade civil do Estado, não é admitida em matéria de reclamação.



    Não está presente, portanto, o contexto específico das ADCs 43, 44 e 54 (Min. MARCO AURÉLIO), não havendo estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, incabível a reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    No mesmo sentido a decisão da 1ª Turma desta CORTE na Rcl 48.333 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 16/5/2022:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 5.794 e à tese fixada na Súmula Vinculante 40.



    2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre os atos reclamados e os paradigmas apontados como violados, tendo em vista que as decisões reclamadas nada disseram sobre a exigência de autorização prévia e expressa para desconto da contribuição sindical, nem sobre desconto de contribuição federativa de trabalhadores não filiados ao sindicato.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente